Tribunal: STF
Processo: AI 417058
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Matéria
 criminal. Recurso
especial. STJ. Pena-base acima do mínimo legal. Art. 59 do CP.
 Competência da Corte
Superior. 3.  Ofensa reflexa à CF/88 e ausência de prequestionamento
 da matéria
constitucional (art. 5º, inc. LV). 3. Fundamento inatacado. Art. 317,
 § 1º, do RISTF.
4. A agravo regimental a que se nega provimento.